Tribunal: TJDFT
Processo: 0739813-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o disposto no inciso II do artigo 58 da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91), como regra, o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações pertinentes ao contrato de locação, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
2. O Código de Processo Civil, ao estabelecer regras sobre a delimitação da competência, tanto para o ajuizamento da demanda quanto para eventuais modificações, prevê, em seu artigo 65, que “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação".
3. A Lei n. 14.879/2024, que alterou o § 1o e incluiu o § 5o no art. 63 do Código de Processo Civil, considera prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, ocasião em que o Juízo poderá declinar de ofício.
4. Conforme decidido pelo col. Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, ao declinar da competência, “deverá observar a regra prevista no art. 10 do CPC, segundo a qual ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’. Deve-se, pois, dar oportunidade às partes para que se manifestem e defendam, eventualmente, a ausência de abusividade na cláusula pactuada, salvo se a aleatoriedade do foro for patente e inexistir prejuízo para as partes com a declinação” (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025).
5. Na hipótese dos autos, a ação foi proposta no foro de domicílio da parte executada, ocorrendo a declinação da competência relativa de ofício, sem oportunizar a manifestação das partes, conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil. Tal procedimento contraria o ordenamento jurídico e o entendimento jurisprudencial acerca do tema.
6. Recurso conhecido e provido.